Tribunal: STF
Processo: Rcl 68507
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por EDUARDO BERGIER ROGIENFISZ contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0001238-32.2010.5.01.0008, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista que foram condenadas “as reclamadas MASSA FALIDA DE GOUACHE CONFECCOES LTDA-ME e MY CLOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA de forma solidária ao pagamento de diferenças sobre as prestações de horas extras, aviso prévio indenizado, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário integral, gratificações natalinas, FGTS de todo o período contratual, indenização compensatória de 40% sobre o FGTS e demais verbas requeridas na inicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “as empresas reclamadas não quitaram o montante da condenação, ensejando a penhora on line e prosseguimento da execução em desfavor dos sócios, entre eles o Sr. Eduardo Bergier Rogienfisz. Restando infrutífera a busca por bens dos sócios passíveis de quitar a dívida, o R. Juízo a quo determinou, em sede de execução, a penhora dos valores no limite mensal de 50% do salário do sócio Eduardo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “o Sr. Eduardo Bergier - ora reclamante -, ao ser surpreendido, peticionou perante o R. Juízo a quo, o qual restou indeferido, informando acerca do recente Tema n. 1.232, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    O juízo não acatou o pleito do reclamante, pelo que houve a interposição do Agravo de Petição, em que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiu que (e-doc. 7):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. No Processo do Trabalho, o entendimento é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica tem amparo no disposto no art. 28, §5º, do CDC, com base no princípio da proteção, que informa o Direito do Trabalho. Desta maneira, basta a inadimplência da empresa, devedora principal, para que os sócios sejam atingidos pela execução, e isto por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gravo não provido”.



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de sócio, que foi incluído no polo passivo da execução em razão de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    4. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Na análise casuística, necessário o distinguishing, uma vez que a responsabilização do reclamante não se deu propriamente pelo reconhecimento da existência de grupo econômico - mesmo porque não se trata de pessoa jurídica - mas sim por força de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente